Tribunal: TJSP
Processo: 2147839-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência recursal em face de decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a agravante à cobertura da internação do agravado em clínica particular, até efetiva alta médica. Presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC. Agravante que, ao menos prima facie, não disponibilizou tempestivamente lista de estabelecimentos. Situação que justificava a internação em

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência recursal em face de decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a agravante à cobertura da internação do agravado em clínica particular, até efetiva alta médica. Presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC. Agravante que, ao menos prima facie, não disponibilizou tempestivamente lista de estabelecimentos. Situação que justificava a internação em local não credenciado. Lado outro, limitação do custeio até o 30.o dia de internação que não se mostra abusiva, devendo ser observado o regime de coparticipação a partir do 31.o. Tema 1032, STJ. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.